Tribunal: TJMT
Processo: 0015023-72.2015.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015023-72.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (EMBARGANTE), HUMBERTO SILVA QUEIROZ - CPF: 537.092.099-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI - CPF: 691.111.891-34 (EMBARGANTE), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI - CPF: 691.111.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM. ÁREA VERDE. ALIENAÇÃO SEM DESAFETAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de procedência em ação anulatória proposta pelo Ministério Público e pelo Município de Rondonópolis, reconhecendo a nulidade de escrituras públicas de compra e venda de imóvel registrado como área verde em loteamento urbano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão quanto à análise das teses de prescrição e decadência;

(ii) se existe contradição no reconhecimento da natureza pública do imóvel apenas com base na expressão “área verde”;

(iii) se é necessário prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado examinou as teses de prescrição e decadência à luz da natureza jurídica do bem — bem de uso comum do povo —, sujeito à imprescritibilidade.

4. Inexistência de contradição. A destinação pública do imóvel decorre de sua previsão no projeto urbanístico aprovado, o que vincula sua natureza à função de área verde, independentemente de registro formal em nome do ente público.

5. O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não sendo exigida menção literal aos dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

7. Tese de julgamento:

“
1. A qualificação de imóvel como área verde no projeto urbanístico aprovado vincula sua destinação à função pública, impedindo sua alienação sem prévia desafetação legal.

2. A imprescritibilidade e a inalienabilidade dos bens de uso comum do povo afastam as alegações de prescrição e decadência em ações anulatórias promovidas pelo Ministério Público.

3. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados não impede o prequestionamento quando a matéria é efetivamente apreciada no acórdão, ainda que de forma implícita..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos por André Augusto Vaquero Cobianchi
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Anulatória nº 0015023-72.2015.8.11.0003.

A referida ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com posterior ingresso do Município de Rondonópolis no polo ativo, tendo por
objeto a declaração de nulidade de escrituras públicas de compra e venda
relativas ao imóvel registrado sob a matrícula nº 57.657 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, correspondente à quadra 09 do Loteamento “Vila Aurora – 3ª Etapa”, com área de 2.531,50 m2,
originalmente destinado à função de área verde.

A sentença prolatada em primeiro grau acolheu integralmente os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo
a natureza pública do bem
e, por conseguinte, declarando a nulidade dos registros imobiliários decorrentes das referidas transações, sem, contudo, impor condenação em custas ou honorários advocatícios.

Irresignado, o ora embargante interpôs
recurso de apelação
, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, e, no mérito, a validade dos negócios jurídicos celebrados, sob alegação de boa-fé, ausência de impedimentos legais à época da aquisição, regularidade tributária e omissão do Poder Público por período prolongado.

Em sessão realizada no dia 29 de julho de 2025, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença.
O acórdão embargado entendeu que o imóvel em questão, por estar destinado à função de área verde desde a aprovação do projeto de loteamento, está sujeito ao regime jurídico dos bens públicos, marcado pela inalienabilidade, imprescritibilidade e impossibilidade de aquisição por usucapião, sendo nulos os atos de alienação praticados sem prévia desafetação formal por lei específica, independentemente da boa-fé dos adquirentes
.

O embargante sustenta, no presente recurso, a ocorrência de omissão quanto à análise concreta das teses relativas à prescrição e à decadência, que teriam sido rejeitadas de forma genérica e sem enfrentamento dos fundamentos jurídicos deduzidos na apelação.

Alega também contradição interna no julgado, por haver reconhecido a natureza pública do imóvel exclusivamente com base na expressão “área verde” constante do memorial descritivo, sem a devida comprovação de incorporação formal ao patrimônio público. Requer, ainda, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
, nas quais sustenta a inexistência dos vícios alegados, asseverando que todas as questões foram devidamente analisadas e decididas pelo colegiado.
Pugna, assim, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.

O Município de Rondonópolis
também apresentou contrarrazões na mesma linha das contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público, ou seja, pelo
não conhecimento dos embargos de declaração e, subsidiariamente, pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos
não

comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, portanto, de instrumento destinado ao aprimoramento da prestação jurisdicional, sem, contudo, alterar-lhe o conteúdo substancial, salvo nos casos em que a integração dos vícios venha, de modo reflexo, a ensejar a modificação do julgado.

No caso em exame, não se verifica qualquer das hipóteses legais que autorizariam o acolhimento do presente recurso
. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, inclusive quanto às preliminares de prescrição e decadência.

Com efeito, ao rejeitar as alegações preliminares dos apelantes,
o colegiado fundamentou expressamente que a pretensão deduzida pelo Ministério Público possui natureza eminentemente pública, voltada à proteção de bem de uso comum do povo, qualificado como área verde
.

Nessa condição, a área em questão se submete a regime jurídico especial, que impõe sua inalienabilidade, imprescritibilidade e insuscetibilidade de usucapião, nos termos dos artigos 99, inciso I, 100 e 102 do Código Civil, bem como do artigo 17 da Lei nº 6.766/79.

Tais premissas, já consolidadas na jurisprudência desta Corte e devidamente examinadas no acórdão embargado, afastam a incidência dos prazos prescricionais e decadenciais invocados pelo embargante.

De igual modo,
não procede a alegação de que o acórdão incorreu em contradição
ao reconhecer a natureza pública do imóvel com base exclusiva na menção à expressão "área verde".

O julgado embargado destacou que
a destinação pública da área consta expressamente do memorial descritivo aprovado no projeto urbanístico, o qual, ao ser chancelado pelo Poder Público, atrai a incidência do regime jurídico dos bens públicos
.

Ademais, a análise das provas constantes dos autos, especialmente a matrícula imobiliária e o próprio projeto de loteamento, revelou que
a afetação da área à função pública foi inequívoca desde a origem
, o que impede sua alienação válida sem prévia desafetação legal.

O embargante, ao alegar omissão e contradição, em verdade, busca rediscutir o mérito da causa
, o que extrapola os estreitos limites da via eleita. A função dos embargos de declaração não é revisional, mas integrativa, sendo descabida sua utilização como sucedâneo recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no acórdão, ainda que de forma implícita. De toda sorte, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração,
por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara.

Advirta-se, por oportuno, que eventual reiteração de recursos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025